Tribunal: STJ
Processo: 0336263-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032397 - PA (2025/0336263-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: IOHANA CRISTINA CARNEIRO ALMEIDA
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL.
IMPETRADO CONTRA
WRIT
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE.
1. A condenação transitou em julgado, de maneira que a impetração é
substitutiva de pedido revisional e, portanto, incabível.
2. Não existindo, neste Tribunal, julgamento de mérito sobre o tema ora
versado, passível de revisão criminal em relação à condenação sofrida
pelo agravante, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior
para o processamento do
.
habeas corpus
3. No caso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
de ofício e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51492138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/10/2025 21:58:41
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 0a69534b-bbee-4860-ae53-58feb1de78f4

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51492138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/10/2025 21:58:41
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 0a69534b-bbee-4860-ae53-58feb1de78f4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032397 - PA (2025/0336263-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: IOHANA CRISTINA CARNEIRO ALMEIDA
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL.
IMPETRADO
WRIT
CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO TRANSITADO EM
JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA
A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE.
1. A condenação transitou em julgado, de maneira que a impetração é
substitutiva de pedido revisional e, portanto, incabível.
2. Não existindo, neste Tribunal, julgamento de mérito sobre o tema ora
versado, passível de revisão criminal em relação à condenação sofrida
pelo agravante, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior
para o processamento do
.
habeas corpus
3. No caso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
de ofício e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IOHANA CRISTINA
CARNEIRO ALMEIDA contra a decisão de minha lavra, na qual indeferi liminarmente a
inicial do
(fls. 41/42).
habeas corpus
Nesta via, o agravante reitera as alegações do
, sustentando
habeas corpus
constrangimento ilegal, pois o mesmo fundamento (quantidade do material
entorpecente) já havia sido utilizada para exasperar a pena-base e foi novamente
(fl. 46).
invocada para justificar o semiaberto, sem fundamentação nova
Documento eletrônico VDA50439878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 23:47:13
Código de Controle do Documento: 9c68f182-441c-4a3e-91db-d6cb75b22893

Requer a retratação da decisão hostilizada e, caso não seja possível, o
provimento do agravo regimental para que possa ser concedida a ordem nos termos da
inicial do writ.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido.
Isso porque, conforme destacado na decisão ora impugnada, a condenação
transitou em julgado, de maneira que a presente impetração é substitutiva de pedido
revisional e, portanto, incabível.
Não existindo, neste Tribunal, julgamento de mérito sobre o tema ora
versado, passível de revisão criminal em relação à condenação sofrida pelo agravante,
forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do
(ver, nesse sentido, o AgRg no HC n. 713.708/SP, Ministro Joel Ilan
habeas corpus
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
29/3/2022
4/4/2022
Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
e a consequente superação do óbice constatado.
de ofício
habeas corpus
Isso porque, quanto ao regime prisional, apesar de o novo montante da
pena (1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão) admitir, em tese, a fixação do regime
inicial aberto, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva
quantidade de droga apreendida (10,715 kg de maconha) – o que justificou, inclusive, a
, em
exasperação da pena-base (fl. 12) –, autoriza a fixação do regime intermediário
harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.
É dominante o entendimento no sentido de que a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis,
, ou ainda outra situação que demonstre
in casu
a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime
prisional, em detrimento do
de pena imposta. Desse modo, não existe
quantum
ilegalidade no resgate da reprimenda da paciente no regime inicial semiaberto (ver,
nesse sentido, o AgRg no HC n. 1.012.489/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/8/2025
15/8/2025
Documento eletrônico VDA50439878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 23:47:13
Código de Controle do Documento: 9c68f182-441c-4a3e-91db-d6cb75b22893

No mesmo sentido em relação à negativa de substituição da pena privativa
de liberdade, por medidas restritivas de direitos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50439878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 23:47:13
Código de Controle do Documento: 9c68f182-441c-4a3e-91db-d6cb75b22893

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.032.397 / PA
Número Registro: 2025/0336263-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08007362220238140128 8007362220238140128
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: IOHANA CRISTINA CARNEIRO ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IOHANA CRISTINA CARNEIRO ALMEIDA
ADVOGADO : MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA51447649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:42:41
Código de Controle do Documento: 2e462ea1-b0b5-42c2-92ad-c16bffd91905

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:42:41
Código de Controle do Documento: 2e462ea1-b0b5-42c2-92ad-c16bffd91905